Tribunal: TJSP
Processo: 0009679-74.2012.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução – Alegação de excesso de execução – Sentença que julgou improcedentes os embargos – Controvérsia relativa ao valor apontado pelo embargado – Recurso desprovido – Aplicação da Tabela Prática do TJSP em relação à correção monetária – Recomendação de espera em relação à definição dos índices dos juros, em razão da necessidade de modulação dos efeitos das

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução – Alegação de excesso de execução – Sentença que julgou improcedentes os embargos – Controvérsia relativa ao valor apontado pelo embargado – Recurso desprovido – Aplicação da Tabela Prática do TJSP em relação à correção monetária – Recomendação de espera em relação à definição dos índices dos juros, em razão da necessidade de modulação dos efeitos das ADINs 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 pelo Supremo Tribunal Federal – Retorno dos autos para reapreciação pela Turma Julgadora, em razão do julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810/STF) e Resp no 1.492.221/PR (Tema 905/STJ) – Adequação do v. acórdão em relação à correção monetária e aos juros – Aplicação do IPCA-E e da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, respectivamente.
Recurso parcialmente provido.